Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-88.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-88.2021.8.14.0080

APELANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

APELADO: EDIVAL GONCALVES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo autor em face da empresa requerida, fundada em alegado vazamento de efluentes industriais ocorrido em 01/10/2020, que teria causado danos ambientais no Rio Caeté e prejuízos à subsistência da comunidade local.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, com base na Súmula 362 do STJ, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, reconhecendo sucumbência recíproca.

A empresa requerida interpôs apelação cível arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a condenação teria sido fundamentada em dano ambiental diverso da causa de pedir deduzida na inicial. No mérito, sustentou a ausência de nexo de causalidade entre o vazamento ocorrido em suas instalações e os danos alegados, bem como a inexistência de comprovação de dano individual suportado pelo autor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O autor também interpôs recurso de apelação, defendendo a existência de nexo causal entre o vazamento de efluentes e os danos ambientais verificados no Rio Caeté, notadamente alteração da coloração e odor da água e mortandade de peixes, sustentando que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença seria irrisório, razão pela qual pleiteou sua majoração para R$ 25.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita; (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre o vazamento de efluentes industriais ocorrido nas instalações da empresa e o alegado dano ambiental; e (iii) saber se houve comprovação de dano moral individual indenizável e se é cabível a majoração da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado proferir decisão ultra, extra ou citra petita, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não se configura julgamento extra petita quando a decisão judicial se fundamenta nos mesmos fatos narrados na petição inicial, ainda que examine as repercussões jurídicas do evento sob perspectiva diversa.

No caso concreto, a pretensão indenizatória foi fundada no vazamento de rejeitos industriais provenientes das instalações da empresa requerida, fato que teria ocasionado impactos ambientais na região do Rio Caeté. A sentença baseou-se nesse mesmo evento fático para avaliar a existência de repercussões jurídicas, inexistindo inovação na causa de pedir capaz de caracterizar julgamento extra petita.

A Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de todos, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, nos termos do art. 225 da Constituição da República.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo informada pela teoria do risco integral, o que dispensa a demonstração de culpa do agente poluidor.

Ainda que objetiva, a responsabilidade civil ambiental exige a demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo alegado.

Embora seja incontroverso o vazamento de efluentes industriais nas instalações da empresa requerida, os relatórios técnicos elaborados pelos órgãos ambientais não foram conclusivos quanto à efetiva contaminação do Rio Caeté ou quanto à relação causal entre o evento e a mortandade de peixes observada na região.

Ademais, não foram produzidas provas técnicas ou testemunhais aptas a demonstrar que o alegado dano ambiental tenha atingido concretamente a esfera jurídica individual do autor ou comprometido sua atividade econômica de subsistência.

A pretensão deduzida possui natureza individual, voltada à reparação de dano moral supostamente suportado pelo autor, circunstância que exige prova específica de lesão individual, não sendo suficiente a mera alegação de dano ambiental coletivo.

A jurisprudência tem reconhecido que o dano ambiental coletivo deve ser tutelado por meio de instrumentos processuais coletivos adequados, como a ação civil pública, não se presumindo automaticamente a ocorrência de dano moral individual indenizável.

Nesse sentido: “A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade para gerar indenização” (TJAL, Apelação Cível nº 0736087-45.2021.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 17.02.2025).

Diante da ausência de prova do nexo causal e do dano individual experimentado pelo autor, não se configuram os pressupostos necessários para a responsabilização civil da empresa requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso da empresa provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso do autor prejudicado. Inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, mas a indenização por dano moral individual exige a comprovação do dano concreto suportado pelo autor e do nexo de causalidade entre o evento ambiental e o prejuízo alegado, não sendo suficiente a mera ocorrência de dano ambiental de natureza coletiva”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 225.
Código de Processo Civil, arts. 141, 487, I, e 492.
Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJAL, Apelação Cível nº 0736087-45.2021.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 17.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MEJER AGROFLORESTAL LTDA e EDIVAL GONÇALVES VIANA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Bonito/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por EDIVAL GONÇALVES VIANA em desfavor da empresa MEJER AGROFLORESTAL LTDA.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
,
para condenar a requerida

a indenizar o autor a título de danos morais, no importe de R$ 1.500,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Sumúla 362 do STJ),
extinguindo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios no importe de 15% do valor da condenação pela requerida e no importe de 15% do valor da condenação pelo requerente (art. 86 NCPC) diante da parcial sucumbência e custas rateadas diante da parcial procedência, isenta a parte autora pois beneficiária da gratuidade da Justiça (Id 30688290 - Pág. 1).”

Em suas razões recursais, a MEJER AGROFLORESTAL LTDA suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o magistrado teria fundamentado a condenação em suposto dano ambiental ocorrido em área florestal próxima às instalações da empresa, fato que não integraria a causa de pedir apresentada na petição inicial, a qual se limitou à alegada contaminação do Rio Caeté. No mérito, sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o vazamento de efluentes ocorrido em suas instalações e os danos ambientais relatados, bem como a ausência de comprovação de dano individual suportado pelo autor, requerendo, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, o autor EDIVAL GONÇALVES VIANA, em seu recurso de apelação, sustenta que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o vazamento de efluentes ocorrido em 01/10/2020 e os danos ambientais verificados no Rio Caeté, notadamente a alteração da coloração e odor da água e a mortandade de peixes observada na região logo após o acidente. Aduz, ainda, que a indenização por danos morais fixada na sentença se mostra irrisória e incapaz de cumprir a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, especialmente diante da dependência econômica do autor em relação aos recursos naturais da região, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 25.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

Instado a se manifestar em sede recursal, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento dos recursos, discorrendo acerca da responsabilidade civil por dano ambiental e da necessidade de demonstração do dano e do nexo causal para fins de indenização individual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos: a alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita, suscitada pela empresa ré, a existência ou não de nexo de causalidade entre o vazamento de efluentes industriais ocorrido nas instalações da empresa e os danos ambientais narrados pelo autor e a configuração e extensão do dano moral individual indenizável, bem como a adequação do quantum fixado na sentença.

Antes de adentrar na análise das questões propriamente devolvidas ao exame deste colegiado, cumpre registrar que o evento narrado na inicial, consistente no vazamento de efluentes industriais ocorrido em 01/10/2020 nas instalações da empresa requerida, deu ensejo ao ajuizamento de diversas demandas indenizatórias individuais no âmbito deste Tribunal de Justiça, todas fundadas na mesma causa de pedir fática, embora propostas por autores distintos.

Verifica-se, contudo, que os julgamentos dessas ações têm ocorrido em diferentes órgãos fracionários desta Corte, havendo inclusive entendimentos divergentes e recursos de agravo interno ainda pendentes de apreciação, razão pela qual a matéria ainda se encontra em processo de consolidação jurisprudencial neste Tribunal.

Não obstante tal circunstância,
o julgamento do presente recurso deve se orientar pelos elementos probatórios constantes destes autos
, razão pela qual passo à análise das questões suscitadas pelas partes.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, suscitada pela apelante MEJER AGROFLORESTAL LTDA. Sustenta a recorrente que o magistrado singular teria fundamentado a condenação em suposto dano ambiental ocorrido em área florestal próxima às instalações da empresa, circunstância que não teria sido invocada pelo autor como causa de pedir na petição inicial, a qual teria se limitado à alegada contaminação do
Rio Caeté
.

Não lhe assiste razão.

O ordenamento jurídico processual brasileiro consagra o
princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual o magistrado deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão ultra, extra ou citra petita, conforme estabelecem os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A sentença será considerada
extra petita
quando concede providência jurisdicional diversa daquela pleiteada ou quando fundamenta a condenação em causa de pedir completamente estranha à narrativa fática apresentada na petição inicial.

Todavia, a análise dos autos revela que
não houve inovação fática capaz de caracterizar julgamento extra petita.

Com efeito, o autor fundamentou sua pretensão indenizatória na ocorrência de
vazamento de rejeitos industriais provenientes das instalações da empresa ré, fato que teria provocado impactos ambientais na região do Rio Caeté
, com reflexos na subsistência da comunidade local.

A sentença, por sua vez, partiu da mesma premissa fática, o vazamento de efluentes industriais, para examinar a existência de repercussões jurídicas do evento, circunstância que demonstra a observância dos limites objetivos da demanda.

Assim, verifica-se que o magistrado
não concedeu providência diversa da postulada nem se afastou da causa de pedir deduzida na inicial, razão pela qual não se configura a alegada nulidade por julgamento extra petita.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à responsabilidade civil da empresa requerida por alegados danos ambientais e seus reflexos individuais, decorrentes do vazamento de efluentes ocorrido em 01 de outubro de 2020 nas instalações da empresa MEJER AGROFLORESTAL LTDA.

A Constituição da República assegura a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, conforme dispõe o art. 225 da Constituição Federal, que estabelece:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No plano infraconstitucional, a
Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê a responsabilidade civil objetiva do poluidor
, nos termos do art. 14, §1º:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

A responsabilidade civil por dano ambiental, portanto, é objetiva, informada pela
teoria do risco integral, circunstância que dispensa a comprovação de culpa do agente poluidor.

Todavia,
mesmo no regime de responsabilidade objetiva, permanece imprescindível a demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo alegado
, elementos essenciais para a configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, é incontroverso que houve vazamento de efluentes industriais nas instalações da empresa requerida, decorrente de fissura em tanque de armazenamento.

Contudo, os
relatórios técnicos elaborados pelos órgãos ambientais estadual e municipal não foram conclusivos quanto à efetiva contaminação do Rio Caeté
, tampouco quanto à existência de nexo causal entre o evento e a mortandade de peixes observada na região.

Conforme consignado na sentença, os relatórios de fiscalização indicaram que
a causa da mortandade de peixes seria de difícil determinação
, podendo decorrer de diversos fatores ambientais, como diminuição da oxigenação da água, redução da vazão do rio ou degradação ambiental progressiva da bacia hidrográfica.

Além disso, verifica-se que
não foram produzidas provas técnicas ou testemunhais capazes de demonstrar que o alegado dano ambiental tenha efetivamente atingido a esfera jurídica individual do autor, tampouco
que tenha comprometido de forma concreta sua atividade econômica de subsistência.

Cumpre destacar que a pretensão deduzida nos autos possui
natureza individual, voltada à reparação de danos morais supostamente experimentados pelo autor. Nessas hipóteses, não basta a mera alegação de ocorrência de dano ambiental de natureza coletiva, sendo indispensável a comprovação de lesão individual concreta.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o
dano ambiental coletivo, por atingir a coletividade como um todo, deve ser objeto de tutela por meio das ações coletivas adequadas, como a ação civil pública, não se confundindo automaticamente com dano moral individual indenizável
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRABALHADOR EM REGIÃO AFETADA. DANOS REFLEXOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da atividade mineradora da Braskem S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação do dano individual e do nexo de causalidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova oral; e (ii) determinar se o trabalhador em região afetada pelo dano ambiental faz jus à indenização por danos morais em razão de prejuízos profissionais e emocionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou irrelevantes, conforme o art. 370 do CPC. No caso, foi oportunizada a produção de provas documentais, mas a parte autora não compareceu à audiência com testemunhas previamente arroladas, não configurando cerceamento de defesa. 2 . A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas o dever de indenizar exige a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade. 3. O dano moral reflexo (ricochete) não se presume, sendo necessária a demonstração de que a atividade do agente poluidor causou impacto direto na esfera individual do autor, o que não foi comprovado nos autos. 4 . O sofrimento e a instabilidade profissional alegados pelo autor configuram desdobramentos dos danos coletivos, que devem ser tratados por meio de ações coletivas, não sendo cabível a indenização individual sem comprovação específica do dano. 5. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode indeferir provas que considerar desnecessárias ou irrelevantes, não configurando cerceamento de defesa quando oportunizada a produção de provas documentais e a parte não comparece à audiência para produção de prova testemunhal. 2 . A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade para gerar indenização. 3. O dano moral reflexo (ricochete) não se presume, devendo ser demonstrado concretamente pelo autor. 4 . O abalo emocional e as dificuldades profissionais decorrentes de dano ambiental coletivo não ensejam, por si sós, indenização individual, sendo matéria própria de ações coletivas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 487, I, e 85, §§ 2º e 11º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6 .938/1981, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1648745/PR, Rel. Min . Sérgio Kukina, j. 27.11.2018; STJ, REsp 1374284/MG, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08 .2014; TJAL, Ap nº 0728789-31.2023.8.02 .0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 23 .10.2024. (TJ-AL - Apelação Cível: 07360874520218020001 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

Diante desse contexto probatório, conclui-se que
não restaram demonstrados os pressupostos necessários à responsabilização civil da empresa requerida em favor do autor, especialmente no que se refere ao nexo de causalidade entre o vazamento ocorrido nas instalações da empresa e o alegado dano moral individual.

Assim,
assiste razão à apelante MEJER AGROFLORESTAL LTDA, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, resta prejudicado o exame do recurso interposto pelo autor
, que visava à majoração do valor da indenização por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por MEJER AGROFLORESTAL LTDA para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando
PREJUDICADO
o recurso do autor, com inversão do ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026